Tribunal: TJES
Processo: 5020865-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020865-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: LORENA DADALTO DINELLI DE ASSIS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020865-19.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO:
LORENA DADALTO DINELLI DE ASSIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTESTAÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO APÓS SOLICITAÇÃO DO TITULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou o condenou ao desbloqueio da conta de titularidade da consumidora, bem como ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Observa-se que o Recorrente sustenta a regularidade de sua conduta com base na suposta existência de contestação de pagamento junto ao cartão de crédito de titularidade da Recorrida e cadastrado em sua conta do PICPAY.

(3). Ocorre que, ainda que se ponderasse que a retenção do valor correspondente ao montante contestado pelo emissor do cartão fosse devida (cuja transação, no caso, foi de apenas R$ 6,00), evidente que o bloqueio levado a efeito nessa oportunidade é desproporcional à finalidade indicada, gerando gravame excessivo à consumidora, consubstanciado na impossibilidade de utilizar a sua conta.

(4). Nesse sentido, destaca-se também que ainda que a conduta do Recorrente tenha se desdobrado com a finalidade de resguardar a segurança da conta da consumidora, decerto que a demora verificada na hipótese (cerca de dois meses) para fins de aferição da regularidade da transação e segurança da conta da cliente é flagrantemente exagerada, de modo que, sob qualquer ótica, afigura-se abusiva a conduta perpetrada pelo Recorrente no caso em tela.

(5). Por isso, não merece reparos a r. sentença, inclusive no que se refere à compensação por danos morais comandada, tendo em vista que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)